Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-63.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008469-63.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (EMBARGANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008469-63.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO BORTOLUZO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008469-63.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO BORTOLUZO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio Bortoluzo contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória e declarou a nulidade da Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, com a consequente anulação do Auto de Infração n. 106956 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele resultante.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma
o presente recurso de embargos de declaração tem por fim prequestionamento da matéria atinente à inaplicabilidade do Decreto Federal n°. 6.514/2008 no âmbito do Estado de Mato Grosso, pois o acórdão do egrégio Tribunal de Justiça, o qual acompanhou as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no recurso de agravo interno, entendeu que o Decreto Federal n°. 6.514/2008 não é aplicável no âmbito do Estado de Mato Grosso tão-somente na matéria referente ao procedimento administrativo federal, e que a questão da sua inaplicabilidade não foi apreciada em um momento pretérito, não podendo ser tratada e reanalisada pelo Colegiado em sede do recurso de agravo interno.

Aduz que,
o acórdão recorrido possui uma contradição a qual precisa ser eliminada, pois como demonstrado acima, os dispositivos que tratam da prescrição da pretensão punitiva (arts. 21 ao 23 do Decreto Federal n°. 6.514/2008) estão previstos no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas ao Meio Ambiente: Seção II – Dos Prazos Prescricionais, ou seja, NO MESMO CAPÍTULO QUE O DECRETO FEDERAL CAPITULA TODAS AS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS – Capítulo I - Seção III – Das Infrações Administrativas Cometidas Contra o Meio Ambiente.

Sustenta, ainda, que,
o acórdão recorrido também possui uma omissão acerca de questão sobre a qual deveria pronunciar-se de ofício, pois a inaplicabilidade do Decreto Federal n°. 6.514/2008 no âmbito do Estado de Mato Grosso é matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Com estes argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição e omissão apontadas.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 184822191).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008469-63.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO BORTOLUZO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo Interno, assim julgou:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – REPETIÇÃO DAS JÁ REFUTADAS ALEGAÇÕES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte contrária, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

Inicialmente, é cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.

In casu
, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existe contradição e omissão no acórdão objurgado, diante da inaplicabilidade do Decreto Federal no. 6.514/2008, incluindo o seu antecessor, o Decreto Federal no. 3.179/99, para tipificação das sanções administrativas cometidas contra o meio ambiente.

Sobre a matéria, o acórdão recorrido expressamente consignou:

[...].

Quanto ao mérito, ao contrário do afirmado pelo agravante, não tendo sido comprovado nos autos o cumprimento do Termo de Compromisso e Compensação, não há como anular o Auto de Infração lavrado e a inscrição do particular em dívida ativa, conforme determinou o Magistrado de Primeiro Grau.

No que tange ao pedido de declaração de inaplicabilidade do Decreto Federal n°. 6.514/2008 e de seu antecessor, o Decreto Federal n°. 3.179/1999, no âmbito do Estado de Mato Grosso, para a tipificação das infrações administrativas ambientais, por se tratar de norma eminentemente federal, somente aplicável pelas entidades ambientais federais, por violação ao Princípio da Repartição Constitucional de Competências, ao Princípio da Legalidade e aos Poderes da Administração Pública Poder Regulamentar,
importante consignar que tais argumentos se tratam de inovação recursal, uma vez que
não foram levantados na petição inicial da ação anulatória.

Por outro lado
, apenas a título argumentativo,
as normas previstas no Decreto Federal no 6.514/08 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e §1o, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

O que não se aplica aos Estados é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal. De resto, todas as demais disposições estão, como se disse, previstas no art. 24 da CF.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENALIDADE APLICADA PELA FEPAM. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DECRETO FEDERAL No 6.514/08. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS.

1. Legitimidade da FEPAM para aplicar penalidade com amparo no Decreto-Federal no 6.514/08, o qual decorre do disposto no art. 24, VI e §1o, da CF.

2. Condutas expressamente descritas no auto de infração, sendo descabida a alegação de imputação genérica. Dispositivos legais infringidos que constam do auto de infração.

3. Possibilidade de se fixar pena de multa Simples pela conduta praticada e, ainda, advertir o infrator quanto ao dever de observar a legislação pertinente, sob pena de nova multa. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70080625247, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 31-7-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. FEPAM. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. MULTA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Não consumação da prescrição, uma vez que o procedimento administrativo tramitou até o ano de 2012, e a inscrição em dívida ativa aconteceu em novembro de 2016, incidindo a Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. É da FEPAM a competência para licenciamento e fiscalização dos danos causados ao meio ambiente em face do exercício da atividade de aviação agrícola potencialmente poluidora, consoante disposição dos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria de proteção ambiental. O Decreto-lei no 917/69 não exclui a competência fiscalizatória do órgão estadual.

3. Notificações que se perfectibilizaram nos termos dos arts. 126, 132 e 133 do Decreto Federal no 6.514/2008 e arts. 117 a 119 da Lei 11.520/2000. Cogitar-se-ia de aplicação do regramento previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no 9.784/99) apenas subsidiariamente a casos omissos no curso do procedimento administrativo, o que não se verificou no caso concreto, vislumbrando-se inequívoca ciência das determinações administrativas, sem cumprimento pela empresa nos prazos estipulados, a fim de protocolar a solicitação de Licença de Operação até a data de 25/08/2010, ou no máximo até a data de 30/08/2010, vindo a fazer somente em 08/10/2010.

4. Quantum do valor da multa que se mostra proporcional e dentro dos limites da legalidade e competência. Legalidade do procedimento administrativo que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de multa simples, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente no auto de infração, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário.

5. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível No 70076377159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/09/2018).

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso.

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Da leitura do trecho do acórdão recorrido, conclui-se que não há qualquer omissão ou contradição, visto que constou expressamente no julgado a inexistência de ilegalidade quanto a utilização do Decreto Federal
n°. 6.514/2008

para a aplicação das penalidades decorrentes de infração cometida contra o meio ambiente, em decorrência do
disposto no art. 24, VI, e §1o, da Constituição Federal
, não se aplicando aos Estados as disposições quanto ao processo administrativo na esfera federal.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Agravo Interno.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
rejeito
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Marco Antônio Bortoluzo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O
V I S T A

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1
o
VOGAL)

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Agravo Interno, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que Marco Antônio Bortoluzo propôs a Ação de Anulação de Auto de Infração, em face do Estado de Mato Grosso, alegando em apertada síntese que era proprietário do imóvel rural, denominado Fazenda Aurora, no Município de Sinop/MT, com 363ha (trezentos e sessenta e três hectares), que buscou a regularização ambiental, junto à SEMA/MT, no ano de 2005, sendo constatado pelo órgão ambiental a ocorrência de desmatamento de 174,47ha (cento e setenta e quatro hectares e quarenta e sete ares) de vegetação nativa em área de reserva legal, sendo, por isso, lavrado o Auto de Infração n. 106956/2007.

Argumentou, na inicial, que aderiu ao Programa Pró-Regularização, instituído pela Lei n. 232/2005 e, posteriormente, atendendo a Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual, apresentou novo Projeto de Licenciamento Ambiental, informando que a área de reserva legal degradada seria compensada pela modalidade da Desoneração.

O Processo de Licenciamento Ambiental foi aprovado, sendo, posteriormente, firmado o Termo de Ajustamento de Conduta para Recuperação de Área Degradada n. 057/2009, concernente a 5,8693 hectares e o Termo de Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração n. 032/2009, referente ao dano de 173 hectares, comprometendo-se a apresentar o projeto no prazo de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do termo.

Salientou que mesmo apresentando o TCC, ainda que a destempo, o Processo Administrativo, referente ao AI teve prosseguimento, culminando com a Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015 que o homologou e posterior inscrição em dívida ativa (CDA n. 2017485557) e protesto extrajudicial.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de violação das disposições constantes do Termo de Compromisso de Compensação, pois não houve a suspensão do Processo Administrativo até a sua análise e de não observância de algumas normas pertinentes.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos
,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ex Positis”
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a
“NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 2764/SUNOR/SEMA/2015 referente ao protocolo SEMA 177857 atinente ao Auto de Infração 106956 com consequente nulidade do auto de infração e dos demais atos administrativos - CDA 2017485557 e protesto indevido”
, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 23034035. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (Sic).

O Estado de Mato Grosso a interpôs o Recurso de Apelação Cível, defendendo a inexistência de nulidade do Auto de Infração, porque não houve comprovação de que o Apelado cumpriu as obrigações assumidas no TCC, que o TCC não se confunde com a sanção administrativa aplicada, que há independência entre as esferas administrativa e judicial, bem assim que os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos.

A Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, monocraticamente, proveu o Apelo do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, Marco Antônio Bortoluzo opôs o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, sustentando a existência de vícios no
decisum
.

A Relator rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por ausência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 162973651. (Sic).

Contra essa decisão,
Marco Antônio Bortoluzo interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, sustentando: a) impossibilidade
do julgamento monocrático do Apelo; b) apresentação do projeto de Compensação da Área de Reserva Legal Degradada; c) inexistência do Auto de Infração n. 106956; e) violação de competência, do Princípio da Legalidade, do Poder Regulamentar e dos Princípios da Legalidade, Anterioridade e da Tipicidade Penal.

Na sessão do dia 28/08/2023, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo desprovimento do Recurso. Veja-se:

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso. (Sic).

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

O Recorrente, inicialmente, afirma que os julgados que a Relatora fundamentou a prolação de decisão monocrática do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, não expressam entendimento dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema objeto do presente Recurso, porque se referem à responsabilidade civil por dano ambiental e à possibilidade de continuidade de ação de execução de TAC, firmado com o órgão ambiental estadual e não integralmente cumprido, enquanto no caso em tela a questão diz respeito à homologação do AI, lavrado quando da análise do processo de licenciamento ambiental e a ausência de determinação de suspensão do processo administrativo até a finalização da análise do Projeto de Compensação/Desoneração de Área de Reserva Legal, por ele apresentado.

Analisando os julgados indicados pela Relatora, entendo que, de fato, não englobam todas as questões discutidas no processo, porque refletem entendimento pacificado tão somente no sentido de que a inscrição no CAR não elidi o proprietário de cumprir as obrigações impostas.

Entrementes, entendo que não houve violação ao Princípio da Colegialidade, porque há a possibilidade de submissão da decisão ao exame do órgão colegiado, por meio do recurso de agravo interno, como ocorreu no caso vertente.

Não há desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SUBMISSÃO DA DELIBERAÇÃO SINGULAR AO CONTROLE RECURSAL DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS. 2. BANCO QUE DECLINOU DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELOS AUTORES. FATOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c a Súmula n.o 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes.

2. (...). (AgInt no REsp n. 2.034.103/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Destaquei).

Dessarte,
não há falar em nulidade da decisão unipessoal, proferida pela Relatora.

Passo ao exame do mérito do presente Recurso.

Da análise detida do caderno processual, entendo que a prática de desmatamento de 174,47 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, pelo Recorrente, é ponto incontroverso.

A conduta do Recorrente, nos termos do artigo 39, do Decreto Federal n. 3.179/1999, vigente à época, caracterizou infração administrativa, cuja penalidade é a aplicação de multa. Veja-se:

Art. 39. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração
.

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
(Redação dada pelo Decreto no 5.523, de 2005)

Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem desmatar vegetação nativa em percentual superior ao permitido pela
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965
, ainda que não tenha sido realizada a averbação da área de reserva legal obrigatória exigida na citada Lei.
(Incluído pelo Decreto no 5.523, de 2005)
.

Constatada a ocorrência da infração administrativa ambiental, é dever do órgão ambiental responsável, lavrar o auto de infração e aplicar a penalidade prevista.

O artigo 96, do Decreto Federal n. 6.514/2008, é expresso nesse sentido,
in verbis:

Art. 96.
Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração,
do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. (Destaquei).

Dessa forma, é evidente que inexiste qualquer ilegalidade que macule a Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, uma vez que a SEMA/MT agiu de acordo com o previsto na legislação pertinente, na medida que lavrou o Auto de Infração n. 106956, após ter constatada a prática de dano ao meio ambiente e oportunizou ao Recorrente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a celebração do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal Degradada entre o Recorrente e a SEMA, no qual se comprometeu a recompor o percentual de área de reserva legal, no imóvel de sua propriedade, no meu entendimento, não interfere no processamento do Processo Administrativo, atinente à sanção administrativa imposta, pela transgressão às normas de proteção ao meio ambiente.

Aliás, o referido TCC – Cláusula Décima – deixou consignado que a assinatura daquele Termo não elidia a responsabilidade administrativa. Veja-se:

CLÁUSULA DÉCIMA –
A celebração do compromisso de compensação ambiental não elide

a responsabilidade
penal e
administrativa
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que a discussão se houve, ou não, o cumprimento das obrigações assumidas no TCC é irrelevante para deslinde do caso, visto que a sanção administrativa imposta ao Recorrente não pode ser declarada nula com a celebração do mencionado Termo que fora firmado com vistas a obter o licenciamento ambiental do imóvel rural.

Enfatizo que a lavratura do Auto de Infração e a aplicação da multa são sanções administrativas, aplicadas em razão de ter havido infração à legislação de proteção ambiental e o TCC foi firmado para que o Agravante procedesse à regularização ambiental do seu imóvel rural.

Nesse diapasão, tenho que a alegação do Agravante de que o Processo Administrativo deveria ter sido suspenso até o cumprimento das obrigações constantes do TCC não merece acolhimento, posto que não há vinculação entre a sanção administrativa e o projeto que almejava o licenciamento ambiental da propriedade rural.

Impõe anotar que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3
o
, deixa expresso que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nessa quadra, entendo que o TCC, por objetivar a reparação do dano ambiental e, consequentemente, obter a regularização ambiental do imóvel, não tem qualquer vinculação com a sanção administrativa, imposta pela ofensa das leis protetivas do meio ambiente.

Diante disso, não há dúvidas de que a celebração do TCC não tem o condão de tornar nula a
Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015 e, de consequência,
o AI, o que implica a reforma da sentença, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões, ainda que por outros fundamentos,
ACOMPANHO
a Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
a
o Agravo Interno, interposto por
Marco Antônio Bortoluzo
e, consequentemente, manter a decisão objurgada que proveu o Apelo do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023